Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-53.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-53.2018.8.14.0064

APELANTE: DANIEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR NA POLÍCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. OBJETO SUBTRAÍDO (CELULAR) ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE, BEM COMO A FACA UTILIZADA NA AÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. O depoimento da vítima e da testemunha ocular Dalbert na polícia e das testemunhas de acusação em juízo (policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo simples, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra Daniel dos Reis Ferreira. Os depoimentos descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, relatando que a
res
foi encontrada na posse do réu no momento da prisão em flagrante, bem como a arma utilizada (faca) na ação criminosa.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar levantada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao 1º dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Daniel dos Reis Ferreira
(nascido em
30/06/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/10/2023
, doc. ID 17911179, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Viseu/PA,
Dr. Charles Claudino Fernandes
, que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157 do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 17910930) que, no dia
04/02/2018
, aproximadamente às 20h30min., nas mediações da
Rua São Benedito
, na cidade de Viseu/PA, o acusado
Daniel dos Reis Ferreira
, mediante
uso de arma branca tipo faca
, subtraiu o celular da vítima
Wicklen Klaywer Luz Lopes
. A vítima caminhava em
via pública
na companhia de seu amigo
Dalbert
, quando o acusado se aproximou pela primeira vez pedindo um cigarro para
Dalbert
, que lhe disse que não tinha e continuaram a caminhar. Em seguida, o acusado se reaproximou novamente,
com a camisa na cabeça, munido de uma faca na mão, exigindo o celular da vítima, que o entregou
.

Acionada a Polícia Militar,
o acusado foi preso com celular e a faca utilizada para o delito
. Ouvido perante a autoridade policial,
o acusado negou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17911184), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
tempestividade do apelo
, tendo em vista que
a apresentação das razões fora do prazo legal mera irregularidade
.

No
mérito
, clama pela
reforma da sentença para absolver o recorrente do crime de roubo, em face da insuficiência probatória à condenação
, vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, o que gera
dúvida
, já que
a condenação se baseou unicamente no depoimento dos policiais que participaram das diligências da prisão (valor relativizado)
, no entanto, tais testemunhas não presenciaram os fatos. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17911187), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 17945176).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais. Mera irregularidade.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto defensor público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese
o réu ter sido intimado da sentença em 24/10/2023
(Mandado assinado, doc. ID 17911182), a defesa
apresentou as razões de sua irresignação
somente em
22/01/2024
(doc. ID 17911184).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Colaciono abaixo jurisprudência desta Egrégia Corte neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR – EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE
. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME. (Emb. de Declaração Criminal 0007450-32.2016.8.14.0013, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão doc. 16218800, Data do Julgamento 18/09/2023, Data do Documento 27/09/2023).

Assim,
acolho a preliminar arguida
, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Condenação baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Daniel dos Reis Ferreira suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17910921), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 17910921), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 17910926), bem como pelos
depoimentos da vítima, da testemunha ocular (Dalbert) e das testemunhas de acusação ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como o autor do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo simples inserido no art. 157 do CPB
, já que
o apelante roubou o aparelho celular da vítima Wicklen
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Wicklen Klaywer Luz Lopes
relatou na
polícia
(doc. ID 17910921): “que hoje (04/02/20218), por volta das 20h30min., caminhava na rua São Benedito, às proximidades do posto de gasolina denominado ‘Posto Sandro’, juntamente de seu colega Dalbert Danilo de Sousa Siqueira (adulto), quando se aproximou o apresentado e pediu um cigarro pro seu amigo, tendo o mesmo tido que não tinha cigarro e o apresentado se retirou. Que então continuaram a caminhar e novamente o apresentado se aproximou e dessa vez já com a camisa na cabeça e uma faca na mão e determinou que o informante entregasse seu celular, o que entregou. Que de imediato procuraram os policiais militares que fizeram a prisão e apresentação do suspeito que aqui soube chamar-se Daniel dos Reis Ferreira (adulto), o qual estava com o celular e a faca usada na prática criminosa, bem como o informante e seu colega Dalbert não tem dúvida nenhuma de reconhecerem o celular e a faca e o suspeito”.

Na
polícia
, a testemunha ocular
Dalbert Danilo de Sousa Siqueira
narrou (doc. ID 17910921): “Que estava na companhia de seu amigo Wicklen, no local e hora já citados nos autos. Que presenciou o apresentado roubar o celular de seu colega, pois antes o apresentado pediu 1 cigarro para o declarante, e, em seguida, sacou a faca e determinou que seu colega Wicklen o entregasse o celular que foi entregue. Que tanto o declarante, quanto seu colega Wicklen, conhecem o apresentado de vista, sempre que estavam juntos vendo celular ou entre amigos, o apresentado aparecia, bem como seus colegas falavam que o mesmo não era confiável. Que o apresentado se aproveitou do momento em que estavam sós para roubar”.

A testemunha de acusação
Madson José de Assis Rodrigues
,
policial militar
, declarou em
juízo
(doc. ID 17910935): “Que no dia da ocorrência policial recebeu um telefonema da vítima, que relatou que havia acabado de ser assaltada; que foram até onde a vítima estava e ela descreveu o assaltante, bem como informou que ele portava uma arma branca no momento do assalto. Que iniciaram perseguição na direção que o assaltante se evadiu. Em diligências foi avistado o acusado em via pública, onde foi abordado. Que ao realizarem a revista pessoal, identificou-se em sua posse o aparelho celular, sendo reconhecido pela vítima como seu, bem como o homem abordado como autor do roubo. Que todos foram encaminhados para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Que não lembra se houve resistência. Que a vítima estava próximo de um posto de gasolina, mas não lembra exatamente. Que encontrou a vítima em local distinto do assalto. Que houve flagrante porque o acusado foi preso em posse do produto do roubo do crime. Que a vítima descreveu as roupas do réu e o reconheceu porque antes do assalto, o acusado havia se aproximado e lhe pedido um cigarro”.

Em seu
depoimento judicial
, a testemunha de acusação
Luciano Guimarães Moraes
,
policial militar
, declarou (doc. ID 17910935): “Que não recorda se o acusado apresentava sintomas de embriaguez; que participou da apreensão do acusado. Que quando ele foi localizado ele estava na posse do aparelho celular da vítima. Que o celular e o acusado foram apresentados na delegacia. Que entre a denúncia da vítima e a prisão do acusado foi um intervalo de meia hora. Que a vítima informou sobre as características do acusado, sendo moreno, magro, alto e que estaria supostamente usando uma camiseta vermelha. Que além disso, a vítima conseguiu reconhecê-lo porque ele havia se aproximado anteriormente até o local em que a vítima para pedir cigarro, depois se aproximou novamente anunciando o assalto com uma camisa na cabeça, mas foi reconhecido”.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi o autor do crime de roubo
, sendo encontrado com o acusado a
res furtiva
e a arma branca (faca) usada na ação.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, o crime praticado pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/07/2024